Tribunal: TJDFT
Processo: 0737015-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0737015-87.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: DARLIS CARNEIRO BARBOSA PACIENTE: VALMIR LOPES GONCALVES RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Darlis Carneiro Barbosa, OAB-MG 203.502, em favor de VALMIR LOPES GONÇALVES, apontando como autoridade coatora Juiz da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião-DF, por decisão que decretou sua prisão preventiva, a requerimento do Ministério Público, nos autos da ação penal no 0707105-13.2022.8.07.0012, em que figura como acusado por suposta infração ao art. 121, §2o, II, c/c art. 14, II, ambos do CP (Homicídio qualificado tentado). Alega o impetrante, em síntese, que a decisão carece de fundamentação, por ilegalidade e ilegitimidade, não sendo a medida extrema necessária. Requer, então, liminarmente, a concessão de liberdade provisória mediante expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão. Anotada distribuição por sorteio. O feito foi distribuído fora do expediente forense, em plantão judicial, que não verificou haver necessidade da atuação excepcional do Desembargador Plantonista, conforme despacho de Id 50911336. É o relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Inviável, no caso, a apreciação da tutela de urgência requerida. Com efeito, o habeas corpus padece de grave deficiência de instrução, na medida em que não veio acompanhado de documento essencial para o exame liminar da pretensão: a decisão que decretou a prisão preventiva, ora impugnada. Saliente-se, como advertência, que a correta instrução do writ é ônus do impetrante, máxime quando subscrito por advogado constituído, sendo a falha motivo para justificar o não conhecimento do remédio constitucional, conforme interativa jurisprudência do STF, secundada pela 3a Turma Criminal do TJDFT. Registre-se, entretanto, a possibilidade de saneamento da falha de instrução até o julgamento de mérito do habeas corpus, como tutela da efetiva garantia constitucional de ampla acessibilidade ao Poder Judiciário, máxime em se tratando de remédio constitucional de resguardo da liberdade de locomoção, no qual há possibilidade de concessão da ordem de ofício, se constatado, no curso de processo, que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal, conforme expressa previsão do art. 654, §2o, do CPP. Feitos esses registros necessários, mas considerando a absoluta inviabilidade do exame da tutela de urgência em razão da deficiência de instrução, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO Relator